Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESERVA EFETUADA CINCO DIAS ANTES DO CHECK IN. REGRAS CONTRATUAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.147,55 (três mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco reais), importância relativa a 50% das diárias contratadas, e não usufruídas pelos recorrentes, sob o argumento de que estariam utilizando o direito de arrependimento previsto no CDC (art. 49).

2. Argumentam os recorrentes que, no dia 24/12/2020 efetuaram reserva para hospedagem no hotel da parte recorrida, para estada do dia 29/12/2020 a 01/01/2021, pelo valor de R$6.295,10. Mas, decidiram antecipar a hospedagem, chegando ao estabelecimento dois dias antes do previsto, arcando com o pagamento das diárias suplementares. Ressaltam que, ao ingressarem no hotel perceberam a divergência entre os serviços divulgados no portal, e aqueles efetivamente prestados, configurando propaganda enganosa, o que motivou o pedido de cancelamento da primeira reserva. Sustentam que exercitaram o direito de arrependimento, e pedem a reforma da sentença para que seja ressarcido o valor integral das diárias não usufruídas.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29698326 e 29698328). Contrarrazões apresentadas (ID 9698336).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Importante esclarecer que, a despeito da condição de hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao juiz analisar as condições com o objetivo de determinar a produção da prova, uma vez presente a verossimilhança das alegações.

5. Conforme pontuou o recorrente, de acordo com a Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova, que consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente e clara debilidade de suportá-lo, caberia àquele colacionar ao processo elementos, tais como fotografias demonstrando as falhas detectadas, criando indícios que tornassem críveis suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu. Por outro lado, a recorrente inseriu fotografias que corroboram as afirmações quanto à regularidade das acomodações que disponibiliza.

6. No caso em análise, não se verifica ofensa ao dever de informação, à boa fé objetiva ou à função social dos contratos (CDC, Arts.5o, 6o, III e IV, 36, 37 e 46). A política de cancelamento da empresa revela que o estabelecimento aplica o direito de arrependimento em relação às reservas das acomodações que disponibiliza. No entanto, no caso concreto, o recorrente efetuou a reserva em prazo exíguo, cinco dias antes do check-in, o que exclui a aplicação do art. 49 do CDC, já que nas políticas de cancelamento consta que “No caso de cancelamento no período de 07 dias antes do check-in não haverá devolução do valor pago.” Ademais, conforme se observa do expediente id 29698298 (cancelamento de venda CIELO), o estabelecimento hoteleiro informa o cancelamento da venda e determina a restituição de cinquenta por cento do valor pago.

7. Nesse quadro, não se mostra razoável o pedido do consumidor que, diante de regras expostas de forma clara, especificamente quanto à política de cancelamento das reservas, com a qual anuiu no momento da contratação, posteriormente vem alegar abusividade da cláusula contratual e postular a restituição do valor despendido. Saliente-se que a condenação da empresa à restituição do valor integral, promove o desequilíbrio econômico, diante da impossibilidade de oferta da acomodação a outro hóspede, ferindo, inclusive, os princípios da boa fé objetiva, uma vez que o consumidor tomou conhecimento no momento da contratação das regras para cancelamento da reserva.

8. Em atenção ao princípio da autonomia da vontade, e ao princípio pacta sunt servanda, considerando, ainda, que as condições pactuadas foram livremente aceitas pelos recorrentes no momento da celebração do negócio jurídico, legítimo o ajuste firmado. Portanto, impõe-se a confirmação da sentença proferida.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.